Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-50.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICATIVO. JOGO DE AZAR. Hipótese em que o autor não conseguiu resgatar o suposto saldo conquistado em jogo de apostas on line. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se o autor imputa ao Google responsabilidade pelos prejuízos sofridos, sua

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICATIVO. JOGO DE AZAR. Hipótese em que o autor não conseguiu resgatar o suposto saldo conquistado em jogo de apostas on line. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se o autor imputa ao Google responsabilidade pelos prejuízos sofridos, sua legitimidade passiva exsurge irretorquível. No mérito, entretanto, não houve apresentação de indícios mínimos das teses alegadas, a negligenciar o autor o exercício frutuoso da sua exclusiva atividade probatória. Inversão do ônus da prova que não opera ope legis e só ganha relevo a critério do juiz (ope judicis). Verdade formal que não confere verossimilhança à causa de pedir e impede se conclua pelo nexo causal normativo. Bytech que não é desenvolvedora de softwares, mas sim intermediadora de pagamentos. Polo ativo que não logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, inclusive que baixou o aplicativo na plataforma do Google Play Store. Inteligência dos arts. 373, I, do CPC e 814 do CC. Precedentes. Pedido improcedente. Recursos dos réus providos.